Tribunal: TCU
Processo: 010.613/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da contratação de solução de computação em nuvem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam da primeira etapa do acompanhamento realizado pelo Tribunal de Contas da União sobre a contratação de Unidades de Serviços Técnicos de Intermediação para Nuvens Públicas, referente às Atas de Registro de Preços resultantes das três licitações que irão compor a Solução de Computação em Nuvens Públicas da ControladoriaGeral da União, do Conselho Nacional de Justiça e do pelo Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) a realizar as próximas etapas do presente acompanhamento, inclusive no que tange à avaliação da implementação e efetividade das medidas informadas pelos gestores; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria-Geral da União e ao Conselho Nacional de Justiça, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encaminhar cópia do relatório de fiscalização à peça 81 ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria-Geral da União e ao Conselho Nacional de Justiça.